Tribunal: TJES
Processo: 5038128-21.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038128-21.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MATRIZ TERRAPLENAGEM E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pela parte autora, de determinação judicial de emenda consistente na regularização da representação processual, juntada de planilha de débitos atualizada e recolhimento das despesas da diligência do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo fundada no indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se o não cumprimento da ordem de emenda configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo; (iii) determinar se houve violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa; e (iv) definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré que apresentou defesa antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de extinção por negligência ou abandono da causa, não incidindo nos casos de indeferimento da petição inicial por descumprimento de ordem de emenda, bastando a intimação do advogado da parte.

O não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial, especialmente quando ausentes documentos essenciais e não recolhidas as despesas indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo.

A ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça em ação de busca e apreensão compromete a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional, configurando falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando a parte é previamente intimada para emendar a inicial, com advertência expressa quanto às consequências do descumprimento.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever das partes de cumprir os pressupostos processuais mínimos, nem legitima a inércia processual da parte devidamente intimada.

O comparecimento espontâneo da parte ré e a apresentação de defesa técnica antes da sentença ensejam a fixação de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por indeferimento da petição inicial decorrente do descumprimento de ordem de emenda dispensa a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu advogado.

O não recolhimento das despesas indispensáveis à prática de atos essenciais, em especial em ação de busca e apreensão, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa não afastam as consequências da inércia da parte regularmente intimada para sanar vícios da petição inicial.

Havendo comparecimento espontâneo da parte ré e apresentação de defesa, são devidos honorários advocatícios, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 2º, 321, 485, I e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência pacífica sobre a desnecessidade de intimação pessoal do autor nos casos de indeferimento da petição inicial por descumprimento de ordem de emenda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da r. sentença (id.
16724778
) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MATRIZ TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à correção da sentença que indeferiu a petição inicial após o decurso do prazo para emenda sem o devido cumprimento das diligências determinadas pelo juízo
a quo
.

Colhe-se dos autos que, em
05/12/2024
, foi proferido despacho (id.
16724763
) determinando à instituição financeira autora que, no prazo de 15 (quinze) dias:

(a)
regularizasse a representação processual (procuração legível);

(b)
acostasse planilha de débitos atualizada com os encargos contratuais; e

(c)
recolhesse as despesas da diligência do Oficial de Justiça.

A parte autora manteve-se inerte.

Em contrapartida, a ré compareceu espontaneamente aos autos (id.
16724765
), apresentando contestação. Sobreveio, então, a sentença extintiva.

1. Da desnecessidade de intimação pessoal

A tese de nulidade por ausência de intimação pessoal não merece prosperar. O ordenamento jurídico processual faz clara distinção entre a
extinção por indeferimento da petição inicial
(
art. 485, I
) e a
extinção por abandono da causa
(
art. 485, III
).

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se
exclusivamente às hipóteses dos incisos II (negligência) e III (abandono)
. No caso em tela, a extinção fundamentou-se no inciso I (indeferimento da inicial), decorrente do não cumprimento da ordem de emenda prevista no art. 321 do CPC.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento da determinação de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu patrono via Diário da Justiça.

Não houve, portanto,
error in procedendo.

2. Do descumprimento das diligências e ausência de pressupostos

No mérito propriamente dito, a apelante confessa não ter recolhido as custas do oficial de justiça. Além disso, a análise dos autos confirma a precariedade da instrução inicial: a procuração apresentada é ilegível e a planilha de cálculo carece de clareza quanto aos índices de correção e encargos moratórios, elementos essenciais para a aferição da liquidez e certeza da dívida no rito do Decreto-Lei nº 911/69.

O não recolhimento da diligência do oficial de justiça, por si só, é gravíssimo em ações de busca e apreensão. Tratando-se de demanda cuja efetividade depende intrinsecamente do cumprimento de mandado de liminar, a ausência de preparo da diligência torna o processo inócuo e desprovido de utilidade prática.

Não se trata de mero formalismo, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A instituição financeira teve a oportunidade de sanar o vício e não o fez.

Inclusive, em sede recursal, persiste a omissão, limitando-se a apelante a recolher o preparo recursal, sem sanar os vícios da origem.

3. Dos princípios da primazia do mérito e não surpresa

Inaplicável a alegação de violação ao
princípio da não surpresa
ou da
primazia do julgamento de mérito
. O princípio da não surpresa (art. 10, CPC) veda decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

In casu
, a parte foi expressamente intimada para emendar a inicial.

Da mesma forma, a primazia do julgamento de mérito não serve de salvo-conduto para a desídia processual.

O Poder Judiciário não pode compactuar com a inércia da parte que, devidamente intimada, deixa de praticar os atos que lhe competem, movimentando a máquina judiciária de forma ineficiente.

4. Dos honorários advocatícios

A sentença não fixou honorários advocatícios, sob o fundamento de que a inicial sequer fora recebida.

Todavia, a ré, ora apelada, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa técnica antes da sentença, ocorrendo a triangularização da relação processual.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Tendo a ré constituído advogado e apresentado contrarrazões, são devidos honorários sucumbenciais.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já abrangendo a atuação em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção.

Em razão do comparecimento espontâneo da parte ré e da apresentação de contrarrazões, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.